Tribunal: TJSP
Processo: 1017400-95.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Indeferimento da gratuidade de justiça – Concessão de prazo para pagamento do preparo – Recolhimento não efetuado – Prazo decorrido sem cumprimento da providência – Deserção configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO.